Tribunal: TJSP
Processo: 1500672-93.2020.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação – Furto simples tentado – Recurso defensivo – Preliminar – Inépcia da denúncia – Questão superada, com a prolação de sentença condenatória – Precedentes do C. STJ – Exordial acusatória que preenche os requisitos do art. 41 do CPP – Exercício pleno do direito de defesa pelo apelante – Preliminar rejeitada – Absolvição – Descabimento – Vítima e policiais militares firmes ao

Ementa:
Apelação – Furto simples tentado – Recurso defensivo – Preliminar – Inépcia da denúncia – Questão superada, com a prolação de sentença condenatória – Precedentes do C. STJ – Exordial acusatória que preenche os requisitos do art. 41 do CPP – Exercício pleno do direito de defesa pelo apelante – Preliminar rejeitada – Absolvição – Descabimento – Vítima e policiais militares firmes ao ratificar os termos da denúncia – Versão exculpatória apresentada pelo recorrente isolada das provas amealhadas – Condenação mantida – Tese de ausência de dolo não acolhida – Consumo voluntário de drogas e bebidas alcoólicas que não afasta a imputabilidade penal – Inteligência do art. 28, inc. II, CP – Reprimenda não impugnada – Regime semiaberto correto e inalterado, considerando a reincidência do recorrente – Substituição penal descabida e não socialmente recomendável – Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade inadequado, pois sua prisão cautelar foi revogada na r. sentença – Recurso desprovido.